Tribunal: TJMT
Processo: 1018518-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018518-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MURILLO ALVES DE LIMA
AGRAVADA: UNIC EDUCACIONAL LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MURILLO ALVES DE LIMA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais no. 1000649-63.2017.8.11.0003, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA, que julgou procedente a impugnação ao cumprimento da sentença, “determinando que o exequente apresente, no prazo de 05 dias, novos cálculos de atualização das astreintes, fazendo incidir tão somente a correção monetária, sem juros e sem reflexo nos honorários de sucumbência” (Id 56194955).
Em suas razões recursais, o agravante inicialmente afirma que “a Executada, ora Agravada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença de maneira intempestiva que sequer deveria ter sido recebida, afinal, seu comparecimento espontâneo com pagamento voluntário, ainda que de forma parcial supre a intimação para pagamento” (sic).
Quanto à decisão agravada propriamente dita, defende que “houve descumprimento de ordem judicial por parte da Agravada na fase de conhecimento dos autos de origem, descumprimento esse que tornou efetiva a aplicação de astreintes como forma de tentar coibir o abuso que estava sendo cometido em face do Agravante” (sic).
Assevera que “ao ser julgada procedente a demanda em face da Agravada, as astreintes fizeram coisa julgada material, tornando-se título executivo judicial”.
Ressalta que a presente pretensão “não pode ser tratada como enriquecimento indevido, afinal, no cálculo trazido aos autos pelo Agravante só foram inclusos os valores efetivamente devidos, quais sejam: honorários advocatícios sucumbenciais e juros de mora sobre as astreintes, além da correção monetária”, mostrando-se, pois, clara a incidência de juros e honorários advocatícios sobre as astreintes.
Diante desses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso.
Junta documentos eletronicamente.
A parte agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id 56420996).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A controvérsia processual reside na decisão do juízo a quo que acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença ofertada pela parte executada, afastando a incidência de juros das astreintes, e sem reflexo nos honorários de sucumbência.
O art. 1.019, inciso I c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico a presença dos pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
É que, apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, cuja incidência não acarreta bis is idem.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 1o, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE – BIS IN IDEN – INCOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – A possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, através da Súmula 517.
II – Consoante preconiza o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, caso o devedor não efetue o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após a sua intimação para tal desiderato, é cabível a aplicação da multa de 10% sobre o valor devido.
III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios.” (N.U 1011976-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)
No tocante à aventada intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, tenho que os autos carecem de maiores elementos de prova para averiguação da prejudicial, sem levar em consideração ainda tratar-se de matéria que liga-se diretamente ao mérito do presente recurso, fazendo, pois, necessário assegurar o contraditório, sob pena de cercear o direito da parte agravada.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de origem sobre a presente decisão (art. 1.019, inc. I, parte final).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora